Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. DUAS VÍTIMAS. SOBRINHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime do art. 217-A, caput, por várias vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, contra duas vítimas em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão residem em analisar as preliminares de deficiência da defesa técnica e de juntada de provas em sede recursal; quanto ao mérito, avaliar se o acervo probatório é suficiente ou não para sustentar o decreto de condenação imposto ao réu, referente à prática do crime de estupro de vulnerável, bem como revisar a dosimetria da pena e verificar a fração adequada de aumento da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As matérias tratadas nas razões do apelo como preliminares se confundem com as discussões inerentes ao mérito da irresignação recursal, razão pela qual a sua análise deve ser postergada para o momento oportuno.
4. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Esse cenário constitui, normalmente, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode resultar em sua impunidade.
5. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
6. As palavras das vítimas mostraram-se coesas, seguras e harmônicas, e foram corroboradas pelo depoimento contundente prestado pela sua genitora, revelando-se, portanto, suficientes para fundamentar o decreto de condenação imposto ao réu.
7. A notícia tardia de crimes desta natureza é comum e, por si só, não tem o condão de enfraquecer o valor probatório do relato. O trauma, medo, vergonha e sentimento de culpa são alguns dos motivos que levam a vítima a ter resistência em revelar os abusos sofridos.
8. A idade da vítima mais jovem não impediu que a menor narrasse os fatos com desenvoltura e coerência, e, apesar do evidente constrangimento e abalo emocional que lhe tomou conta durante o ato processual, a dinâmica adotada pelo seu tio na prática dos atos libidinosos foi apresentada de maneira bastante clara.
9. A despeito da pouca idade das vítimas à época em que os abusos sexuais ocorreram, e apesar do tempo transcorrido em relação à vítima que atualmente está na fase adulta, a dor emocional e o impacto psicológico causado pelo réu nas vítimas consolidaram memórias que permitiram a reconstrução detalhada de um modus operandi bastante similar utilizado pelo acusado em relação às suas duas sobrinhas.
10. Ao mesmo tempo é evidente que a pouca idade das vítimas, à época dos fatos, e o passar do tempo, acrescido da prática reiterada dos atos libidinosos por um período razoável, justificam pequenas divergências existentes nos relatos das vítimas. Essas pequenas divergências não retiram a credibilidade dos relatos, ao contrário, no caso em análise apenas demonstram a espontaneidade das falas, sem sinal de interferência de terceiros ou do intuito deliberado das vítimas em fantasiar uma história visando prejudicar o acusado.
11. A falta de avaliações psicológicas e psiquiátricas nas vítimas, ou mesmo a ausência de exame de corpo de delito, no caso concreto, não prejudicou a adequada convicção acerca da materialidade delitiva ou a elucidação sobre o nexo de causalidade entre as mudanças de personalidade da vítima mais nova e os abusos perpetrados pelo réu.
12. Não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável tão somente pela ausência de realização de exame de corpo de delito, haja vista que a consumação do delito, como na espécie, pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal; assim, viável a comprovação do crime por outros meios, como pela prova oral.
13. Como bem assinalou a Procuradoria de Justiça, além de os pontos tidos pela atual defesa já ter sido apresentados pela Defensoria Pública em alegações finais, e enfrentados na sentença, diversos trechos contidos nas razões recursais são reproduções das alegações finais. De qualquer maneira, pontua-se que as declarações da irmã das vítimas foram analisadas neste voto e tidas por insuficientes a infirmar os fundamentos adotados na sentença.
14. A forma de abordagem de determinado tema pelo defensor então constituído; a indicação ou não de determinada testemunha, e as perguntas feitas ou mesmo a opção de não indagar determinada testemunha, constituem a maneira pela qual o advogado constrói a sua estratégia de defesa, e não podem ser tidos, de forma isolada, como deficiência de defesa técnica.
15. A deficiência da defesa técnica não foi comprovada, pois houve atuação diligente da Defensoria Pública na defesa do réu no primeiro grau, sendo certo que a suposta discordância da atual defesa com a linha adotada pelo defensor anterior não caracteriza nulidade processual.
16. A hipótese defensiva de que a notícia do crime se deu em razão do desejo de vingança expressada pela irmã ainda ressentida com a divisão dos bens deixados pela mãe não guarda relação com nenhuma prova produzida no processo, nem mesmo com os relatos apresentados pela informante ou pelas testemunhas de defesa na audiência de instrução.
17. Não há nos autos nenhum elemento que demonstre que as vítimas tinham motivos ou interesses para incriminarem falsamente o acusado. Assim, conquanto o acusado tenha negado a prática dos fatos que lhe foram imputados, não se vislumbram motivos para supor que as vítimas, ouvidas em juízo, pretendessem incriminarem pessoa inocente.
18. Não bastasse, o imóvel foi transferido para o nome da tia das vítimas, pessoa com deficiência física e que é estimada pelas sobrinhas; e não para o réu. Desse modo, nota-se que a alegação de uma possível motivação espúria das acusações proveniente de desavenças familiares denota apenas uma tentativa da defesa em eximir o acusado da sua responsabilidade penal.
19. Apesar de a idade da vítima constituir elemento integrante do tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, ela pode ser considerada como fundamento para a exasperação da pena-base quando se tratar de vítima cuja idade se distancie dos 14 anos estipulados no tipo penal. Quanto mais distante dessa idade de referência, maior a vulnerabilidade e, por conseguinte, maior a reprovabilidade da conduta.
20. Em relação às circunstâncias do crime, a avaliação desfavorável ao réu se deu com base no fato de os crimes terem sido cometidos na residência da avó das vítimas, local em que elas deveriam se sentir mais seguras. No entanto, a fundamentação implica bis in idem quando confrontada com os motivos de aplicação da agravante, na segunda fase, do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, consistente no cometimento do crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Referido vetor, portanto, deve ser tido como neutro.
21. No que concerne às consequências do crime, os abalos emocionais e psicológicos suportados pelas vítimas em decorrência dos abusos sexuais praticados pelo réu extrapolaram, certamente, os limites inerentes ao tipo penal, com repercussões profundas que permanecem até hoje, conforme facilmente se constata do teor dos depoimentos das vítimas e da genitora.
22. De acordo com o Tema 1202 do Superior Tribunal de Justiça, “No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.”
IV. DISPOSITIVO
23. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionamento da pena.